Tribunal: TJMT
Processo: 1023897-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023897-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VICTORIA LOGRADO ALMEIDA MARMO - CPF: 063.260.881-19 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 41.595.314/0001-61 (APELANTE), ANA JULIA BENTO - CPF: 486.917.078-79 (ADVOGADO), BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.226.648-67 (ADVOGADO), WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 41.595.314/0001-61 (APELADO), ANA JULIA BENTO - CPF: 486.917.078-79 (ADVOGADO), BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.226.648-67 (ADVOGADO), VICTORIA LOGRADO ALMEIDA MARMO - CPF: 063.260.881-19 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 364.468.578-96 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 364.468.578-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO PROVIDO E 2o RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM DESCOMPASSO COM O REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO
– DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
– CAUSA MADURA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO, 2o APELO PREJUDICADO.

Nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 485 do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a prolação da sentença, independente de anuência da parte ré quando protocolada antes da citação.

Havendo requerimento expresso de desistência em momento anterior à formação da relação jurídico-processual e prosseguindo o feito até a sentença, impõe-se reconhecer a nulidade desta, com a consequente homologação do pedido e extinção do processo sem resolução do mérito.

Não há condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência antecede a citação, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por WE PINK PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA e VICTORIA LOGRADO ALMEIDA MARMO contra a sentença de Id. 328691858 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1023897-14.2024.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, com juros e correção, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de Id. 328691869, a 1o apelante WE PINK PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, aponta a existência de pedido de desistência por parte da autora antes da prolação da sentença, o que teria sido ignorado pelo Juízo
a quo
, de modo a configurar ausência de interesse de agir.

Afirma que a sentença deveria ter sido de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, §3o, do CPC.

Sustenta que não se configuram os danos morais, uma vez que eventual atraso na entrega dos produtos não extrapola os limites do mero aborrecimento, conforme farta jurisprudência colacionada.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, para que o processo seja extinto sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, para o afastamento da condenação por danos morais.

Por sua vez, a 2a apelante VICTORIA LOGRADO ALMEIDA MARMO, no Id. 328691873, também interpôs recurso, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório e ineficaz tanto sob o aspecto compensatório quanto punitivo.

Sustenta que a quantia não é suficiente para coibir práticas abusivas por parte da ré, que adotaria conduta reiterada de violação de direitos consumeristas.

Requer a elevação da indenização para o valor sugerido de R$30.000,00 bem como pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, por considerar irrisório o valor fixado na origem.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 328691876 e Id. 328691878, por meio das quais cada litigante pugna pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Reparação por Danos Morais, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização no valor de R$3.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A empresa ré, ora 1o apelante, postula, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando que a parte autora formulou pedido de cancelamento da distribuição antes da citação da ré. Alega, no mérito, que não houve falha suficientemente grave na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais.

Por sua vez, a autora, 2o apelante, recorre exclusivamente quanto ao valor da indenização moral, que entende ser irrisório diante da conduta da empresa ré. Postula sua majoração para R$30.000,00 e, ainda, requer revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais, por considerá-los insuficientes.

Passo à análise.

Do 1o apelo.

A empresa recorrente demonstra, com respaldo nos autos, que a autora, antes da citação válida da parte ré, protocolou petição de cancelamento da distribuição da ação (Id. 328690394), em 02/10/2024, o que juridicamente se traduz em manifestação inequívoca de desistência da demanda.

Ocorre que, mesmo diante dessa manifestação expressa, o processo teve seguimento regular, tendo a ré sido citada em 14/10/2024 (Id. 328690395), e o feito sentenciado sem qualquer apreciação formal do requerimento de cancelamento.

Diante desse contexto, é forçoso reconhecer que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, ao ignorar pedido processualmente eficaz de desistência da demanda, e prosseguir com a marcha processual até sentença de mérito.

Isso porque a referida manifestação, conquanto não intitulada formalmente como “desistência da ação”, revela clara intenção da autora em não prosseguir com a demanda, o que atrai, por equiparação lógica e jurídica, o disposto no art. 485, VIII, §§ 4o e 5o, do CPC.

Sabe-se que o requerimento pode ser apresentado até a sentença e independe de anuência do réu quando for anterior à contestação, situação dos autos. No caso, a citação da ré ocorreu apenas em 14/10/2024 (Id. 328690395), posteriormente ao pedido de cancelamento. Além disso, a própria autora reconheceu e reiterou a existência da desistência em sua impugnação à contestação, pugnando expressamente pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já firmou orientação no sentido de que, havendo pedido de desistência antes da sentença e pendente de apreciação, eventual sentença proferida é nula, devendo ser desconstituída para fins de extinção do feito sem resolução do mérito. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA SENTENÇA – PETIÇÃO NÃO ANALISADA – DECISUM DESCONSTITUÍDO – CAUSA MADURA – HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deve ser desconstituída a sentença que julgou o mérito da lide sem análise de prévio pedido de desistência e, estando a causa madura para julgamento, é devida a homologação pelo Tribunal, com a consequente extinção da demanda.”
(TJ-MT 10217112320218110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023).

Diante disso, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, formulada pela 1a apelante e, estando a causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC, é devida a homologação do pedido de desistência e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Ademais, considerando que o pedido foi anterior à citação, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.592.181/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Por fim, reconhecida a nulidade da sentença e extinto o feito sem julgamento de mérito, fica prejudicada a análise do 2o apelo interposto pela autora, o qual visava unicamente à majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do 1o apelo
de WE PINK PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de mérito proferida nos autos e, em consequência, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

JULGO PREJUDICADO o 2o apelo
interposto por VICTORIA LOGRADO ALMEIDA MARMO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025